Tribunal: TJDFT
Processo: 0737300-12.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2025-09-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0737300-12.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ANTONIO VICTOR PAES DE VASCONCELOS AGRAVADO: CLINICA MEDICA BOECHAT LTDA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de liminar, interposto por ANTONIO VICTOR PAES DE VASCONCELOS contra a decisão proferida na ação monitória ajuizada em desfavor de CLINICA MEDICA BOECHAT LTDA, que afastou a presunção de veracidade dos fatos apresentados na inicial, a teor do que estabelecem os artigos 348 e 349 do CPC (ID 240806494). Foram opostos embargos de declaração, os quais restaram rejeitados pela decisão de ID 245618945. Em síntese, o agravante busca a reforma da decisão para que seja reconhecida a presunção de veracidade quanto à efetiva prestação dos serviços médicos, diante da ausência de impugnação específica pela parte agravada. Requer a antecipação de tutela para suspender os efeitos da decisão agravada. DECIDO. O art. 932, inc. III, do CPC, autoriza o Relator a não conhecer do recurso manifestamente inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. No caso, o recurso é manifestamente inadmissível, pois a parte interpõe agravo de instrumento contra decisão que afastou a presunção a veracidade dos fatos apresentados na inicial, hipótese não contemplada pelo rol taxativo do artigo 1.015 do CPC. Embora seja admitida a mitigação da taxatividade do referido dispositivo, tal flexibilização se limita às situações em que há urgência, seja pela possibilidade de perecimento do direito, seja pela inutilidade do julgamento da matéria em sede de apelação — o que não se verifica no caso dos autos Ressalte-se que o Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o REsp 1.704.520/MT (Tema 988), sob o rito dos recursos repetitivos, firmou entendimento de que “o art. 1.015 do CPC é de taxatividade mitigada, por isso admite a interposição de agravo de instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação”. Nesse sentido, o art. 1.009, § 1o, do CPC, estabelece que as questões resolvidas na origem, cuja decisão não comporte agravo de instrumento, não são atingidas pela preclusão e podem ser suscitadas em preliminar de apelação ou nas contrarrazões desse recurso. Assim, como a discussão suscitada poderá ser renovada em momento processual posterior, especialmente considerando que o feito ainda se encontra em fase de instrução probatória, não há prejuízo à ampla defesa da parte. Nesse sentido, é o entendimento desta Corte: AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO. INDEFERIMENTO DE PROVA NOVA. AUSENTE PREVISÃO NO ROL DO ART. 1015 DO CPC. TEMA 988 DO STJ. INAPLICÁVEL. AUSENTE URGÊNCIA OU INUTILIDADE DO JULGAMENTO DA QUESTÃO EM SEDE DE APELO. NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO. DECISÃO MANTIDA. 1. A decisão proferida pelo Juízo a quo, em sede de segunda fase de ação de prestação de contas, que não considerou como prova nova a documentação juntada pela agravante, a fim de promover descontos em eventual saldo devedor, não é contemplada nas hipóteses legais a viabilizar a impugnação via agravo de agravo de instrumento. 2. Inexiste excepcional urgência para o imediato julgamento do agravo de instrumento, uma vez que nada obsta que a análise da questão controvertida atinente à aceitação da prova nova, se o caso, ocorra no momento processual oportuno, por ocasião de preliminar em apelação, conforme ordinariamente previsto no CPC. 3. Acaso venha a ser futuramente considerada, em eventual apelo, a viabilidade da prova nova então apresentada, bastará que seja decotado do eventual saldo devedor apurado pela perícia o quantum atualizado das importâncias mencionadas nas declarações unilaterais contidas na escritura pública juntada pela parte, de mofo que não vislumbra iminente urgência a ensejar a excepcional mitigação admitida pelo STJ (Tema 988). 4. Deve ser mantida a decisão que não conhece do agravo de instrumento quando não configurada hipótese prevista no art. 1.015 do CPC, bem como por não se verificar urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão em sede de eventual apelação. 5. Agravo interno conhecido e não provido.” (Acórdão 1749760, 07177977320238070000, Relator: ANA CANTARINO, 5a Turma Cível, data de julgamento: 24/8/2023, publicado no DJE: 6/9/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Portanto, não se enquadrando a decisão agravada em qualquer das hipóteses do art. 1.015 do CPC, e não sendo o caso de flexibilização do rol, torna-se incabível o recurso. Ante o exposto, com fundamento no art. 932, III, do Código de Processo Civil, NÃO CONHEÇO do recurso. Dê-se ciência ao juízo da causa. Operada a preclusão, adote a Secretaria os procedimentos cabíveis. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator